Tribunal: TJDFT
Processo: 0725836-93.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2022-09-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Robson Teixeira de Freitas Número do processo: 0725836-93.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL SA AGRAVADO: AUGUSTO ANTONIO PUPOLINI D E S P A C H O Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de antecipação da tutela recursal, interposto pelo Banco do Brasil S/A em face da r. decisão (ID 130953465, na origem) que, nos autos da Liquidação Provisória de Sentença movida por Augusto Antonio Pupolini e Outros, rejeitou a impugnação apresentada. Em contrarrazões (ID 38824579), os Agravados arguem preliminar de não conhecimento do recurso, por preclusão, violação da dialeticidade e por ausência de interesse recursal, porquanto impugnadas algumas matérias que já foram analisadas e outras que não foram objeto da decisão agravada. Diante desse fato e tendo em vista a previsão contida no art. 10 do CPC/15, ao Agravante para, no prazo de 5 (cinco) dias, se manifestar sobre a preliminar arguida pelos Agravados. Publique-se. Intime-se. Desembargador Robson Teixeira de Freitas Relator